Tribunal: TJDFT
Processo: 0747332-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. COMUNICAÇÃO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Deve ser mantida a decisão que determinou a comunicação à Promotoria de Justiça atuante no juízo infracional sobre o reiterado descumprimento da medida pela adolescente, recém beneficiada com a remissão como forma de exclusão do processo cumulada com as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida.
II – A remissão imprópria ou pré-processual (art. 126, caput, ECA) não é benefício definitivo, e, portanto, comporta revisão judicial a qualquer tempo.
III - Recurso conhecido e desprovido.